Tribunal: STF
Processo: RHC 268352
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.042.236/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] no dia 23 de setembro de 2024, por volta das 18h20min, na Rua General Glicério, nº 718, Centro, nesta cidade e Comarca de Buritama, LUAN MOREIRA DO NASCIMENTO, qualificado e ouvido a fls. 07, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega e venda a consumo de terceiros, I) 08 (oito) invólucros plásticos contendo Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, com peso líquido de 307,12g; II) 142 (cento e quarenta e duas) cápsulas de plástico contendo Tetrahidrocanabinol, substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 691,14g; III) 143 (cento e quarenta e três) invólucros plásticos contendo Tetrahidrocanabinol, substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 691,14g; IV) 1 (um) tijolo de Tetrahidrocanabinol, substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de 742,72g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação prévia de fls. 24/27 e laudos de exame químico-toxicológico a serem oportunamente juntados aos autos. 
Consta também que nas circunstâncias acima descritas LUAN possuía e tinha sob sua guarda arma de fogo em desacordo com determinação legal, consistente em um revólver da marca Taurus, calibre .38, oxidado e cabo de borracha, bem como 35 (trinta e cinco) munições do calibre .38 íntegras e 25 (vinte e cinco) deflagradas.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 
5. O ingresso em domicílio foi considerado legal, pois os policiais tinham fundadas razões para acreditar na prática de tráfico de drogas, com base em informações prévias qualificadas, observação direta da entrega de pacote suspeito e apreensão de entorpecentes em posse do agravante em via pública. 
6. A visualização de arma de fogo no interior do imóvel, com a porta entreaberta, configurou situação de flagrante delito, autorizando o ingresso sem necessidade de mandado judicial, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 
7. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a destinação das drogas para tráfico, afastando a tese de consumo próprio, e consideraram idôneas as provas obtidas, não havendo nulidade a ser reconhecida. 
8. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é incabível na via do habeas corpus, conforme iterativa jurisprudência do STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “a ilicitude da abordagem inicial e/ou do ingresso domiciliar”; e (b) “a abordagem decorreu de patrulhamento de rotina, em contexto de campana informal e ‘comentários na cidade’, sem qualquer descrição de fato concreto que evidenciasse, antes da intervenção, a prática de crime”.
Ao final, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas e, por consequência, absolver o paciente.
É o relatório. Decido.

O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 
(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 

Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular: 

Rejeito a preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, porquanto restou demonstrado que a atuação policial observou os parâmetros legais aplicáveis à espécie. A busca pessoal fundou-se em elementos concretos e objetivos, não em meras percepções subjetivas ou impressões genéricas. Conforme depoimento dos policiais responsáveis, havia conhecimento prévio sobre atividades ilícitas desenvolvidas por terceiro e, notadamente, visualização direta da entrega de pacote ao réu, em local notoriamente associado ao comércio de entorpecentes, circunstâncias que satisfazem o standard de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência consolidada (RHC 158.580/BA). Quanto à busca domiciliar, configurou-se hipótese de flagrante delito, exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República, visto que, após a apreensão de entorpecentes em poder do acusado durante a busca pessoal, os policiais visualizaram arma de fogo no interior do imóvel, pois a porta da residência estava entreaberta (o suspeito havia acabado de sair). A visualização do armamento consubstancia indício suficiente acerca da situação de flagrância do delito previsto no art. 12, caput, Lei n.º 10.826/03, crime este permanente, circunstância que dispensa tanto autorização judicial quanto o consentimento do morador, não havendo que se falar, portanto, nas diretivas estabelecidas pela jurisprudência acerca da documentação do franqueamento (HC 598.051/SP).
[...]
Com efeito, a abordagem, pautada em fundada suspeita, insere-se nas atribuições da polícia militar de policiamento ostensivo e preventivo, não havendo qualquer indicativo de que tenha sido motivada por sentimento pessoal. Os argumentos defensivos, assim, não encontram respaldo fático-probatório, revelando-se as buscas pessoal e domiciliar juridicamente válidas e, por conseguinte, idôneas as provas delas decorrentes. 

[...]
Conforme demonstrado acima, a atuação se deu em estrita observância aos ditames legais, pois havia informações prévias e qualificadas sobre a movimentação de veículos transportando drogas para a cidade de Buritama, culminando com a identificação e o acompanhamento de um desses veículos.
A campana realizada permitiu a visualização de Guilherme Sartori, conhecido fornecedor, entregando um pacote ao acusado Luan em sua residência. A posterior abordagem de Luan em via pública resultou na apreensão de dois pacotes de cocaína em seu bolso, configurando, de pronto, a situação de flagrante delito.
Essa sequência de eventos prévios e a constatação da posse de entorpecentes, em via pública, por Luan, após a observação da entrega de pacotes, forneceu justa causa robusta e inequívoca para as diligências subsequentes, que não se basearam em meras conjecturas ou denúncias anônimas, mas em trabalho investigativo preliminar.

Nesse contexto, em se tratando de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente